Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711541-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EDINA MARIA DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Na petição de ID no 30967025, a recorrente informa que houve acordo no processo principal, acarretando a perda superveniente do objeto. Ante o exposto, apesar do juízo de admissibilidade de ID no 30270880, declaro o prejuízo do recurso especial, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007